Tribunal: TJDFT
Processo: 0713919-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0713919-14.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: HUGGO CAVALCANTE PINTO, HIGGOR CAVALCANTE PINTO PACIENTE: GEOVANE ARAUJO FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por HUGGO CAVALCANTE PINTO e HIGGOR CAVALCANTE PINTO em favor de GEOVANE ARAUJO FERREIRA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de SANTA MARIA, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, mantendo a prisão preventiva do paciente. Relatam os impetrantes que o paciente responde pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incs. II e IV, c/c artigo 14, II, do CP, encontrando-se preso desde 12.01.2021. Requerida a revogação da prisão preventiva, foi o pedido indeferido pelo juízo a quo. Contra essa decisão, foi impetrado o HC 0702563-22.2021.8.07.0000, no qual foi denegada a ordem em acórdão de minha relatoria. Por sua vez, impetrado HC no STJ, encontra-se este pendente de julgamento. De outro lado, a defesa requereu em 26.04.2021 a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, cumulada com monitoração eletrônica. O pleito foi indeferido. Nessa esteira, os impetrantes sustentam inidoneidade da motivação da decisão que indeferiu o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, apontando violação do inc. LXI, do artigo 5o, da CF, e dos artigos 317 e 318 do CPP. Alegam que o Juízo a quo conheceu o pedido de conversão como se fosse pedido de revogação da prisão preventiva. Argumentam, em síntese, que o pedido de revogação da preventiva não se confunde com o pedido de conversão em prisão domiciliar cumulada com outra medida cautelar diversa da prisão. Aduzem doença grave (cardiopatia) e idade avançada (57 anos) do paciente – fatores de risco para o agravamento do COVID-19 – que é pai de 4 filhos, primário, sem antecedentes e desempregado desde 2015 por não conseguir reinserir-se no mercado de trabalho devido às patologias que o acometem. Requer, em caráter liminar, a ser confirmada no mérito, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar cumulada com monitoração eletrônica. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelos impetrantes, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Os argumentos erigidos como justificativa para a prisão domiciliar humanitária foram apresentados pelos impetrantes, ainda que de forma mais abreviada, no anterior pedido de revogação da prisão preventiva (ID 25526918), tendo havido a sua apreciação pelo juízo a quo, consoante se confere, in verbis: Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por GEOVANE ARAÚJO PEREIRA, decretada no dia 23/11/2020, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, na modalidade tentada, contra a vítima Leovegildo Ferreira de Sousa Neto. A Defesa alega, em síntese, que o requerente não fugiu do distrito da culpa por conta dos fatos noticiados nos presentes autos, mas sim por necessidades financeiras; que o requerente é primário, possui residência fixa e família, além de estar desempregado; que o requerente possui doenças relacionadas ao coração e mentais (CID F33), e que outras medidas cautelares diversas da prisão seriam mais adequadas (ID 81025096). O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (ID 81333898). Decido. A prisão preventiva, assim como todas as prisões de natureza cautelar, é medida excepcional, que só pode ser decretada quando demonstrada nos autos a sua real necessidade, seja para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentos estes consagrados no art. 312 do Código de Processo Penal. Compulsando-se o pedido ora analisado, constata-se que não há qualquer elemento novo ou qualquer alteração no quadro fático que possa justificar, neste momento, a revogação da custódia cautelar. No caso em questão, a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, ante o modus operandi que teria sido utilizado pelo acusado na prática do crime investigado, revelador de alta periculosidade, além do grande risco de reiteração delitiva. Além disso, o feito em análise trata da suposta prática de homicídio qualificado tentado ocorrido no dia 6/3/2020, estando o acusado em local incerto e não sabido desde então. Embora a Defesa alegue que o requerente possui residência fixa, conforme reiteradamente definido pelos Tribunais Superiores, a existência de condições pessoais favoráveis, como o domicílio fixo no distrito da culpa ou profissão definida, não autoriza, por si só, a revogação da custódia cautelar, se presentes no caso os requisitos da prisão preventiva. Por último, quanto aos problemas de saúde apresentados pelo requerente (IDS 81025099-81025102), a Defesa não demonstrou que o tratamento não pode ser realizado dentro do sistema penitenciário. As razões alegadas pela Defesa não são aptas, neste momento, a afastar os fundamentos que ensejaram inicialmente o decreto de prisão preventiva. Por tal razão, ratifico a decisão que determinou a prisão preventiva do requerente, cujos fundamentos permanecem íntegros. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial para INDEFERIR o pedido da Defesa, com a manutenção da decisão de segregação cautelar de” grifo nosso Veja-se que, diante do quadro fático apresentado, o que incluiu, frise-se, a condição de saúde e as condições pessoais favoráveis do paciente, o julgador a quo decidiu fundamentadamente pela manutenção da prisão preventiva, restando essa decisão incólume depois de impetrados dois sucessivos habeas corpus. Renovados os argumentos em sede de pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar cumulada com monitoração eletrônica, não se visualiza de plano ilegalidade ou irregularidade na respectiva decisão – apontada como ato coator – que manteve a segregação cautelar, consignando inexistir “qualquer elemento novo ou qualquer alteração no quadro fático que possa justificar, neste momento, a modificação da custódia cautelar”, e que “as razões alegadas pela Defesa não são aptas a afastar os fundamentos que ensejaram inicialmente o decreto de prisão preventiva” (ID 25526922). Com efeito, não apenas a revogação, mas também a substituição da prisão cautelar requer sejam evidenciados fatos novos que ensejem modificação do quadro fático que justificou o decreto da segregação cautelar. Além do mais, o quadro de saúde do paciente não se amolda – ao menos não se constata de imediato nesta assentada – na hipótese do inc. II, ou demais incisos, do artigo 318, do CPP. Não bastam as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente para, per se, afastar prima facie os fundamentos do decreto prisional. Em uma análise perfunctória da questão posta sub judice, não se verifica constrangimento ilegal por “imotivação” da decisão, mostrando-se prudente o aguardo de maiores informações. Assim, verifico, a princípio, ainda se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, apresentando-se a custódia cautelar como medida necessária, o que, por ora, justifica a manutenção do encarceramento do paciente. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se e solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator